Tribunal: TJMT
Processo: 1031186-03.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031186-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA BENITES MUCUTA - CPF: 062.290.481-75 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado nº
1031186-03.2021.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: VANESSA BENITES MUCUTA
.

Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Data do Julgamento:
25/11/2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FORNECIDOS PELO RECORRIDO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO
–
ÔNUS QUE INCUMBE AO RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC
–

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não havendo negativa de relação contratual, cabe à parte reclamante comprovar que não possui nenhum débito pendente com seu credor, não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso, não restou comprovado à quitação de todo o débito e, consequentemente, não há que se falar em inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

O recorrido impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

A recorrente ingressou com a presente ação aduzindo, em síntese, que possuía uma conta com o reclamado, que enviou toda a documentação para o aceite de contrato de produtos e serviços, que incluía cartão de conta débito, crédito, seguros e LIS, porém, apenas foi disponibilizado o cartão de débito, motivo pelo qual não reconhece o débito discutido nos autos como legítimo.

Em defesa, o recorrido informa, inicialmente, que não disponibiliza qualquer assinatura de abertura de conta ou LIS. Argumenta também, que a recorrente efetuou cadastro na plataforma e efetuou empréstimos, apresentando, inclusive cédulas de crédito bancário devidamente assinadas eletronicamente pelo recorrente, o qual restou inadimplido.

Para comprovar a inadimplência da recorrente, o recorrido apresentou telas sistêmicas com os dados da reclamante e dos valores que foram emprestados na plataforma do Mercado Livre com utilização dos serviços de Mercado Créditos.

Não havendo negativa da relação jurídica entre as partes, cabia à recorrente comprovar de modo efetivo que nunca utilizou os serviços do recorrido, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Tal prova é facilmente produzida por meio de acesso à plataforma do recorrido ou com a juntada de algum documento que comprovasse qual serviço que foi disponibilizado, tendo em vista que não há negativa de cadastro.

Deste modo, o recorrido trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido e, por consequência, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Nesse sentido,
verbis:

“Recurso Inominado nº: 1005756-21.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente (s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido (s): JESSICA ADRIANI DA SILVA ALCANTARA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO/DÉBITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.”
(N.U 1005756-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022